Tribunal: TJDFT
Processo: 0736636-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736636-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELINA APARECIDA DOURADO SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SANEADORA. ESTABILIDADE. ART. 357, § 1o, DO CPC/2015. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA POUPANÇA (POUPEX). SAQUES E TRANSFERÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OCORRÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do § 1o, do art. 357, do CPC/2015, “realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”. 2. O prazo de quinze dias para a interposição do agravo contra a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova não é regra absoluta, pois deve ser compatibilizado conforme transcorre a marcha processual. 3. Uma vez proferida sentença, ocorre a preclusão da oportunidade de agravar contra decisões anteriores, ainda que não esgotado o prazo recursal. 4. O arcabouço probatório não evidencia qualquer responsabilidade do Banco Réu na realização dos saques e transferência atribuídos como irregulares pela Autora, uma vez que para tais operações fazia-se necessária a utilização e cartão magnético e senhas, ambos de uso pessoal e intransferível do correntista. Ademais, não é crível que a Autora deixaria de movimentar a conta e a abandonasse por quase 13 anos, se não tivesse ela realizado os saques. 5. Não há nos autos evidências de que o cartão da Autora tenha sido furtado, extraviado ou perdido, isso porque os saques foram realizados com espaçamento grande de tempo entre um e outro. 6. A instituição financeira não pode ser responsabilizada se não há evidências de prática de qualquer ato ilícito, não cabendo, portanto, falar em restituição material. 7. Ausente a demonstração da ocorrência de lesão aos seus direitos de personalidade, dignidade, tampouco conduta ilícita do banco, ou falha na prestação do serviço, não há se falar em indenização por danos morais. 8. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. 9. Embora a demanda caracterize-se como típica relação consumerista, conforme os arts. 2 oe 3o do Código de Defesa do Consumidor, e que o artigo 6o, VIII, da mesma legislação estabeleça a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações, esse regramento não retira da parte beneficiária o dever de produzir as provas necessárias ao suporte de suas argumentações. 10. Recurso improvido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como 7o e 373, § 1o, ambos do CPC, asseverando infringência ao princípio do contraditório, porquanto o acórdão combatido teria deixado de observar a inversão do ônus da prova, o que teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa. Sustenta que teria sido demonstrada a sua condição de hipossuficiência, devendo o ora recorrido ter sido incumbido à produção de prova, já que este possui recursos que não se encontram disponíveis à recorrente; c) artigo 1.015, inciso XI, do CPC, porquanto entende ser cabível impugnar decisões interlocutórias que versem sobre a distribuição do ônus da prova, como a decisão saneadora que foi agravada, sendo que o fato de ter transcorrido 5 (cinco) dias para ajustes na decisão de saneamento, não implicaria a preclusão do direito da recorrente de impugnar o ato por meio de agravo de instrumento, por se tratar de faculdade processual; d) artigos 927 e 1.228, ambos do Código Civil, bem como 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, ao argumento de que deve haver reparação de danos morais/materiais por parte do prestador de serviços quando sua conduta ilícita vier a causar prejuízos ao consumidor, razão pela qual entende que o ora recorrido deve indenizar por seus atos, sob pena de infringência ao direito de propriedade da recorrente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e b) artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V, XXII e XXXII, defendendo ter ocorrido contrariedade ao direito de propriedade, visto que o ora recorrido, como administrador de sua conta bancária, deveria ter tido a cautela de evitar falhas passíveis de causar danos à correntista, ora recorrente, sendo necessária a indenização, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos do consumidor. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 29895830). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, bem como 7o e 373, § 1o, ambos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito” (AgInt no REsp 1662881/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.015, inciso XI, do CPC, porquanto a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “Como se sabe, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim uma vez proferida sentença, ocorre a preclusão da oportunidade de agravar contra decisões anteriores, ainda que não esgotado o prazo recursal” (ID 28607583). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ademais, para aferir se houve ou não, a preclusão do direito de interpor agravo, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à alegada afronta aos artigos 927 e 1.228, ambos do CC, bem como 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, pois restou assentado no acórdão combatido que “Analisando detidamente os autos, temos que o arcabouço probatório não evidencia qualquer responsabilidade do Banco Réu na realização dos saques e transferência atribuídos como irregulares pela Autora, efetuados nos dias 29/08/1995, 04/10/1995, 09/11/1995, 24/01/1996 e 02/07/2008, já que para tais operações fazia-se necessária a utilização e cartão magnético e senhas, ambos de uso pessoal e intransferível do correntista. Certo é que, há época dos saques, estes somente eram realizados mediante o uso de cartão e senha do correntista. Hoje, dita operação pode ser efetuada utilizando unicamente o smartphone, deixando de lado o cartão e dispensando o uso de senhas e outros códigos (...). Não há nos autos evidências de que o cartão da Autora tenha sido furtado, extraviado ou perdido, isso porque os saques foram realizados com espaçamento grande de tempo entre um e outro. Não se revela crível que um criminoso, detendo cartão furtado/extraviado/perdido e informações necessárias à realização de operações, aguardasse tanto tempo para realizar novas operações, diante do risco de bloqueio do cartão nesse interregno. Com relação à operação datada de 02/07/2008, no valor de R$ 66,04 (sessenta e seis reais e quatro centavos), trata-se de transferência para conta corrente da Autora vinculada a conta POUPEX. É cediço que os valores que se encontram aplicados podem ser transferidos automaticamente para conta corrente, não havendo irregularidade na operação. Com efeito, a prova trazida aos autos não confere verossimilhança às alegações da Autora, razão pela qual não procede o pedido de indenização” (ID 28607583); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V, XXII e XXXII, ambos da CF. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1315207 AgR / SC, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 27/5/2021 Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027